Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente, com amparo no Tema no 1085 dos recursos repetitivos, ao aplicar a limitação referente ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) apenas aos empréstimos consignados, e afastá-la, portanto, em relação aos descontos procedidos na conta corrente do agravante.
2. Não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir.
3. É notório que a previsão normativa referente à limitação de descontos alusivos a empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na vigência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990), em composição com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar local no 840/2011. 3.1. Isso não obstante, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar e impõem a necessidade de observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelos contratantes, notadamente porque a autonomia privada não é, como sabido, um princípio absoluto. No confronto com outros valores, como verificado no caso em deslinde, merece prevalecer a dignidade da pessoa, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
4. A despeito da orientação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se viável, no caso concreto, diante da existência de obrigações desproporcionais, modificar as cláusulas referentes ao negócio jurídico celebrado entre o recorrente e a instituição bancária, notadamente em relação ao modo de pagamento das prestações correspondentes. 4.1. Independentemente da configuração de má-fé do fornecedor do serviço, é possível a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. V, do CDC.
5. No caso concreto o desconto das parcelas referentes aos negócios jurídicos de mútuo acaba por criar obrigação de natureza abusiva e excessivamente onerosa em desfavor do consumidor, situação que se revela incompatível com a boa-fé contratual.
6. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 6.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade da pessoa deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 6.2. O mutuário não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. 6.3. A situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal, mediante a concessão de tutela jurisdicional apropriada.
7. Recurso conhecido e provido.